Tribunal: TJES
Processo: 5019341-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019341-23.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GILSON LUIZ ESTEVAO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nº
5019341-23.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: GILSON LUIZ ESTEVAO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E, POR CONSEGUINTE, DAR PROVIMENTO
INTEGRAL
AO RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO
.

LIDE QUE VERSA SOBRE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PACTA SUNT SERVANDA
. CONTRATO DE CONSUMO. DIRIGISMO CONTRATUAL. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE CONTRATOU
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL
. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. METODOLOGIA CONTRATUAL QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA, BASEADA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONSIGNADO COMUM, DE QUE AS PARCELAS ABATIDAS EM FOLHA AMORTIZEM PROGRESSIVAMENTE O DÉBITO, QUITANDO-O EM PRAZO PRÉ-DEFINIDO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. PRÁTICA ABUSIVA. CASO CONCRETO EM QUE O DESCONTO MÍNIMO DO VALOR DA FATURA, CORRESPONDENTE AO LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL, ACARRETA AMORTIZAÇÃO NEGATIVA, ETERNIZANDO O DÉBITO. SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. PESSOA IDOSA. CASO CONCRETO EM QUE O DESCONTO MÍNIMO DO VALOR DA FATURA, CORRESPONDENTE AO LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL, ACARRETA AMORTIZAÇÃO NEGATIVA, ETERNIZANDO O DÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
SAQUES RECEBIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO
APENAS
EM PARTE

PARA DETERMINAR À PARTE AUTORA/RECORRIDA A RESTITUIR À PARTE RECORRENTE OS VALORES LIBERADOS EM SEU FAVOR, MEDIANTE COMPENSAÇÃO, SE
FOR O CASO.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO COM
AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DO RELATOR ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTE DA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.

RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

O AGRAVO INTERNO É RECURSO DE NATUREZA VINCULADA. SENDO ASSIM, SE JULGADO IMPROCEDENTE, HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE SANCIONAR PROCESSUALMENTE O SEU PROPOSITOR COM O ARBITRAMENTO DE MULTA, REVERSÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. NESSE SENTIDO, É A POSIÇÃO FIRME DO STJ, IN VERBIS:
“[...] EM REGRA, DESCABE A IMPOSIÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, EM RAZÃO DO MERO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM VOTAÇÃO UNÂNIME, SENDO NECESSÁRIA A CONFIGURAÇÃO DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO A AUTORIZAR SUA APLICAÇÃO
[...]” (AGINT NO RESP 1614030/RS, REL. MINISTRA REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 11/02/2019, DJE 13/02/2019).

RECURSO QUE, NO CASO
SUB OCULIS,
REVELA MERO INCONFORMISMO INFUNDADO, SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE QUE O PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO ESTIVESSE EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOS ÓRGÃOS PLURAIS EM TORNO DA MATÉRIA. TENDO EM VISTA A MANIFESTA REFUTAÇÃO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO E A SUA VOTAÇÃO UNÂNIME,
CONDENA-SE A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)